Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718487-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JESUÍNO SOARES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Na hipótese de obrigação solidária passiva divisível, não é obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre os devedores, conforme inteligência dos artigos 114 e seguintes do CPC, razão pela qual é direito do credor exigir o adimplemento integral de qualquer dos devedores (art. 275, CC). 2. Promovida a liquidação da sentença coletiva, proferida pela Justiça Federal, exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Comum o processamento do incidente processual. 3. Após a fixação da tese no bojo do julgamento do RE 1.101.937/SP, representativo do tema 1075, não subsistem quaisquer dúvidas acerca da possibilidade de prosseguimento das ações e dos incidentes processuais que discutem o mesmo tema. 4. A Resolução BACEN no. 913/1984 impõe aos bancos o dever de guarda e fornecimento dos documentos relativos aos contratos firmados com seus clientes até o prazo prescricional a eles atinentes, sendo razoável incumbir, à entidade bancária ré, a exibição e juntada dos documentos necessários para a elaboração do cálculo dos valores a devolver, à luz do art. 373, § 1o, CPC 5. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104 e 422, ambos do Código Civil, e 54 do CDC, defendendo a necessidade de serem respeitadas as cláusulas contratuais do negócio jurídico firmado entre as partes, ocasião em que a parte recorrida não alegou qualquer vício, nem erro quanto às taxas e encargos financeiros, tendo expressamente exercido sua liberdade de contratar. Acrescenta que, ainda que o contrato celebrado entre as partes seja de adesão em sua essência, não foi tolhida ao recorrido a sua manifestação de vontade; b) artigos 178, inciso V, alínea “b”, e 2.028, ambos do Código Civil, argumentando que os contratos liquidados e/ou prescritos não podem ser revistos ou anulados; c) artigos 877 e 1.263, ambos do Código Civil, asseverando que o recorrido não comprovou que os pagamentos efetivados tenham decorrido de erro, razão pela qual, não há que se falar em repetição do indébito. Afirma, ainda, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados, nO sentido que: (i) o recorrido visa revisar o índice de correção monetária previsto no contrato em discussão, sem qualquer fundamentação plausível; e (ii) o mutuário deverá comprovar a liquidação do financiamento para fazer jus às diferenças que pleiteia, o que não ocorreu no presente caso. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 32008804). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 178, inciso V, alínea “b”, 422, 877, 1.263 e 2.028, todos do Código Civil, e 54 do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação às demais teses suscitadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025